Tribunal: TJBA
Processo: 8025381-53.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025381-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.

DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA
. NÃO CONHECIMENTO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA N
O RISCO DE REITERAÇÃO D
ELITIVA

E PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO AGENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO

SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
E LIBERDADE PROVISÓRIA COM AMPARO NAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
DESCABIMENTO
NO CASO CONCRETO.
VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

A decisão do
writ
não tem o condão de fundamentar a condenação do paciente e muito menos fixar qual será a pena no caso de prevalecer eventual condenação, de modo que não se torna possível avaliar, nesta instância, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta, motivo pelo qual não conheço da irresignação manifestada quanto a este ponto.

Por tal razão, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo a Corte Superior firmado posicionamento no sentido de que a pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não pode justificar a revogação do decreto prisional antes da cognição exauriente do processo no juízo de origem.

In casu
, comprovada a materialidade e evidenciada a autoria delitiva do crime, é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, requisito disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o réu, apesar de tecnicamente primário, possui passagem policial por crimes de igual natureza, e, tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, como a apreensão de razoável quantidade de drogas (cocaína) e de balança de precisão, o que, a meu ver, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese, diante da insuficiência e inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base nas alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, como a primariedade e residência fixa, visto que, ainda que demonstradas, não possuem o condão de, por si sós, debelar a medida extrema, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus requisitos autorizadores. Nesta senda, consigna o STJ: “
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
” (RHC 36646 / RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/06/2013).

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
2
5381-53
.2023.805.0000
, em que figura como impetrante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,

ANDRÉ JESUS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.